Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA SALDO REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DOS PROVENTOS. CABÍVEL A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à devedora o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
2. Ausente comprovação nos autos de que os valores bloqueados eram oriundos dos salários da parte executada, deve ser mantida a penhora realizada de forma a garantir o pagamento do débito exequendo.
3. Eventual saldo remanescente da remuneração não utilizado ao final do período perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável.
4. Recurso conhecido e desprovido.